Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733223-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO HOLANDA ARAUJO, CRISTINA REIS MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO SÉRGIO HOLANDA ARAÚJO e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória n.o 0714483-02.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 136493332 dos autos originais): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 09/09/2022 por Paulo Sérgio Holanda Araújo e por Cristina Reis Moreira em desfavor do Distrito Federal. Os autores alegam que foram casados até o ano de 2007, e que no processo de rompimento da sociedade conjugal o autor Paulo Sérgio Holanda Araújo doou uma garagem situada na Quadra 02 do Setor Comercial Norte (SCN), Edifício Liberty Mall, Bloco “D”, 2o subsolo, n.o 26, região administrativa do Plano Piloto/DF, em favor de Cristina Reis Moreira. Ressaltam que “A Autora Cristina Reis Moreira, por falta de conhecimento à época, não efetuou a averbação da referida separação e partilha na matrícula no 51537 do imóvel GARAGEM (...)” (id. n.o 136329138, p. 2). Afirmam que quando Cristina Reis Moreira tentou alienar o referido bem imóvel, deparou-se com uma cobrança da quantia de R$ 153.372,38, por parte da Administração Fazendária Distrital, a título de Imposto sobre a doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Destacam que chegaram a interpor recurso administrativo em face do referido ato de cobrança, apelo esse que não foi acolhido pela instância competente de julgamento, sob o argumento de que ainda não houve decadência do direito de constituir o crédito tributário. Segundo a Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo-Fiscal da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal (GEJUC/SEE-DF), o dies a quo do prazo decadencial que o Estado dispõe para lançar o crédito tributário de ITCMD corresponde ao dia 01/01 do corrente ano, e não o dia 23/05/2007. Ponderam que “(...) ambos os Autores desconheciam a necessidade de se levar a sentença homologatória da partilha à tributação do DF e somente agora é que a Autora CRISTINA REIS MOREIRA, ao tentar realizar as devidas averbações na matrícula da multicitada GARAGEM, descobriu a existência daquele imposto que deveria ter sido lançado à época pelo DF e não o foi. O não pagamento do referido ITCD está impedindo a Autora de vender o imóvel em questão.” (id. n.o 136329138, p. 4). Na causa de pedir distante, (i) sustentam a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo, já que a Lei Distrital n.o 3.804/2006 institui um regime de solidariedade passiva em relação ao ITCMD incidente sobre a doação; e (ii) alegam que o Código Tributário Nacional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que em casos como o submetido a julgamento neste órgão jurisdicional, o termo inicial da decadência tributária corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à data em que o fato gerador do tributo veio a se perfectibilizar. Pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, objeto do Processo no: 0040.017747/2022 (No SEI: 00040.0000017747/2022-71), da Guia de Lançamento/DAR 09/12/2021/948/000012-0, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, até o julgamento final do presente pedido; (...) para que os nomes de ambos os Autores não sejam incluídos na dívida ativa do DF; (...) para que o DISTRITO FEDERAL emita a certidão positiva com efeitos de negativa, em nome de cada um dos Autores, depositando-a nos presentes autos no prazo de 5 dias contados da data da intimação;” (id. n.o 136329138, Seção V, letra “a”, itens 1 a 3). No mérito, pedem a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 09/09/2022. É o relatório.Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto de discussão da presente demanda consiste em (i) apontar qual seria o termo inicial do prazo decadencial que o Distrito Federal dispõe para lançar o crédito tributário de ITCMD incidente sobre a doação promovida por Cristina Reis Moreira em favor do seu ex-esposo Paulo Sérgio Holanda Araújo, no contexto do divórcio protagonizado pelos autores no ano de 2007; e (ii) a partir da resposta dada ao primeiro questionamento, verificar se crédito tributário impugnado pelos demandantes realmente decaiu, conforme previsto no art. 156, V, do CTN. Compulsando os autos, percebe-se que os demandantes lograram comprovar que a garagem n.o 26 localizada na Quadra 02 do SCN, Edifício Liberty Mall, 2o subsolo, foi definitivamente destinada para Cristina Reis Moreira, conforme expressamente reconhecido em sentença homologatória prolatada pelo Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF no ano de 2007 (ids. n.o 136332907 e n.o 136332914). Vale ressaltar que o mencionado Juízo extraiu formal de partilha em relação ao patrimônio dividido pelos demandantes. Acontece que, conforme os próprios demandantes registraram na causa de pedir, Cristina Reis Moreira, não obstante munida de documento idôneo para registrar o mencionado negócio jurídico gratuito junto ao tabelionato de notas, não chegou a efetivar essa diligência até a presente data, logo, infere-se que o crédito tributário cobrado pelo Estado ainda não decaiu. Sendo assim, é possível concluir que o pedido dos autores carece de plausibilidade jurídica, motivo pelo qual o pleito antecipatório sob exame merece ser indeferido. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Na sequência, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 39900930), afirmam que os agravantes postulam a anulação do débito fiscal referente ao ITCDM. Noticiam que as partes se divorciaram e houve partilha consensual dos bens. Informa que a segunda agravante, por falta de conhecimento, não averbou o formal de partilha na matrícula do imóvel denominado Garagem n. 026, bloco D, Quadra 02, SCN, Liberty Mall, porém ao tentar vender o bem foi-lhe exigido o pagamento do imposto. Informam que o fato gerador do imposto seria o excesso de meação. Afirmam que foi o cônjuge varão, ora primeiro agravante, que ficou com a maior parte dos bens do casal e gerou o excesso de meação e não os bens que foram destinados à segunda agravante. Noticiam que ficou evidente, nos autos originários, a existência da decadência do direito do Distrito Federal de constituir o crédito tributário pelo excesso de meação havia na partilha dos bens do casal. Informam que a sentença que homologou a partilha transitou em julgado em 23/05/2007. Alegam que o prazo do Distrito Federal se iniciou no 1o dia do ano seguinte, ou seja, 1/01/2008 e houve a decadência em 2013. Defendem que o direito de constituir o crédito tributário se extingue no prazo de 5 anos. Afirmam que a questão ora discutida é tema de repercussão geral n.o 1048 do STJ, sendo que, aplicado o referido entendimento, houve a decadência do direito de constituir o crédito tributário. Argumentam que, ao menos, deve ser expedida certidão positivo com efeito de negativa. Aduzem a urgência na concessão da medida liminar, pois os nomes dos agravantes, caso não paguem o imposto, poderão ser negativados. Ao final, requerem: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do processo no: 0040.017747/2022 (No SEI: 00040.0000017747/2022-71), até o julgamento final do presente recurso; b) que os nomes dos agravantes não sejam incluídos na dívida ativa; c) que o Distrito Federal emita certidão positiva com efeitos de negativa; d) que o Distrito Federal emita certidão nos exatos termos requerido pelo Cartório do 2 o Ofício de Registo de Imóveis, ou seja, vinculando a respectiva certidão negativa com efeitos de positiva; e) que seja aplicada multa, em caso de descumprimento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se à análise da exigibilidade do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD), que teria ocorrido em virtude do excesso de meação na partilha de bens do casal, conforme acordo homologado judicialmente nos autos de n.o 2538-9/07, que tramitou na 6a Vara de Família de Brasília. Alega que o fisco entende que houve excesso de meação, o que configura doação e atrai a incidência do ITCMD. No caso em comento, deve-se mencionar que a questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1.841.798/MG (Tema 1.048). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1841798/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 7/5/2021) (g.n.). (negritei). No Distrito Federal, O ITCMD foi regulamentado pela Lei Distrital n.o 3.804/06, a qual atualmente encontra regulamentada pelo Decreto Distrital n.o 34.982/2013, ambas as legislações dispõem acerca da incidência do imposto nos casos de doação. Transcrevo, in verbis: Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária. “Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: I - nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida; b) morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso. II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico que caracterize a doação.” Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a constituição do crédito tributário do ITCMD, em virtude do excesso não oneroso na divisão do patrimônio comum do casal no divórcio, pode ocorrer tanto por lançamento do contribuinte, bem como por lançamento de ofício pelo fisco. A orientação que o c. Superior Tribunal de Justiça tem adotado, quando o contribuinte não realiza a lançamento, é no sentido de que o prazo para o Fisco realizar a constituição do crédito tributário inicia-se a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. 1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes. 2. O prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473610/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020) No mesmo sentido, tem sido o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, almejando o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo ao ITCD. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta e pacífica no sentido de que o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário com lançamento por homologação, como o caso do ITCMD, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não a data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador. 3. Considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou a doação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013, findando-se, por conseguinte, em 01/01/2018. Em sendo assim, haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 27/02/2019, resta configurada a decadência alegada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230740, 07045709820198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A sentença proferida na Ação de separação consensual, a qual homologou a doação dos bens em favor do cônjuge varão e acarretou o excesso não oneroso da divisão do patrimônio, transitou em julgado em 23/05/2007 (ID 136332914). Desse modo, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para o fisco constituir o crédito tributário iniciou-se, em tese, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, 01/01/2008. Nesse contexto, ao que tudo indica, ao menos nesta fase inicial, é que teria ocorrido a decadência na constituição do crédito tributário. O risco de grave dano também se mostra evidente, haja vista o prazo concedido para que o tributo seja recolhido, bem como a possibilidade de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, não se vislumbra irreversibilidade da medida caso o mérito recursal seja desprovido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD) sobre a partilha de bens objeto de acordo homologado na ação de separação consensual n.o 2538-9 (ID 136332914 - Pág. 49/50 dos autos originários), objeto do processo administrativo n.o 0040.017747/2022. Determino ao Distrito Federal que emita, no prazo de 5 dias, certidão positiva com efeito de negativa em favor dos agravantes e que se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito ora em discussão. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora